Tribunal: STF
Processo: RE 93652
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-13
Data de publicação: 1981-03-13

Ementa:
O DEVEDOR QUE EFETUA O PAGAMENTO DO DÉBITO NO ATO DE CITAÇÃO, PARA
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE FALÊNCIA, NÃO FICA SUJEITO A HONORARIOS
DE ADVOGADO. ESTA E A MELHOR EXEGESE DAS NORMAS ESPECIFICAS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM FACE DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, MAS
IMPROVIDO.